Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais, o acusado fugiu do local do acidente para se evadir da responsabilidade civil e criminal, e não para buscar socorro.
2. Ante a inexistência de critério objetivo fixado em lei, a jurisprudência tem admitido, para a majoração da pena-base, tanto a adoção do patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas, quanto o de 1/6 sobre a pena mínima, ambos considerados proporcionais e razoáveis.
3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
4. Recurso conhecido e improvido.